Tribunal: STF
Processo: MS 39843
Classe: MS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito constitucional e administrativo. Mandado de segurança. Sistema de domicílio judicial eletrônico. Alegação de falha operacional. Ausência de direito líquido e certo. Necessidade de dilação probatória. Segurança denegada.



    I. Caso em exame



    1. Mandado de segurança impetrado por advogado contra ato do Corregedor Nacional de Justiça no qual se alega falha no funcionamento do Sistema de Domicílio Judicial Eletrônico (DJe), instituído pela Resolução CNJ nº 455, de 2022, que estaria impedindo a ciência de citações processuais, prejudicando o exercício da advocacia e sujeitando empresas representadas a penalidades indevidas. Requer-se, em tutela de urgência, que o CNJ adeque o sistema ou suspenda sua obrigatoriedade.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se a suposta falha operacional no Sistema de Domicílio Judicial Eletrônico configura violação a direito líquido e certo, apta a justificar a concessão de mandado de segurança.



    III. Razões de decidir



    3. A via do mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo incabível a produção de prova técnica ou pericial para apuração de fatos controvertidos.



    4. A análise da alegada falha sistêmica exige verificação técnica especializada sobre o funcionamento do DJe, o que demanda dilação probatória incompatível com o rito célere do mandado de segurança.



    5. As informações prestadas pelo CNJ indicam inexistência de falha no sistema, apontando que o impedimento referido pela parte autora decorre da utilização equivocada do perfil empresarial pelo impetrante, quando deveria ter utilizado o perfil de advogado na funcionalidade “meus representados”.



    6. A ausência de demonstração inequívoca de erro sistêmico e de violação a direito líquido e certo do impetrante conduz à denegação da segurança.



    IV. Dispositivo



    7. Segurança denegada.



    Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016, de 2009, arts. 1º, 21, § 1º e 25; Resolução CNJ nº 455, de 2022.



    Jurisprudência relevante citada: STF, MS nº 22.547/MG, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, j. 14/11/1996; STF, MS nº 33.922-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19/05/2025.



Relatório



    1. Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio do qual o impetrante requer, ainda em sede de tutela de urgência, “a concessão de medida liminar para determinar ao CNJ que implemente imediatamente as adequações necessárias no Sistema do Domicílio Judicial Eletrônico, ou que suspenda a obrigatoriedade de utilização do referido sistema até que sejam sanadas as falhas apontadas, além de vetar a aplicação de toda e qualquer multa relacionada à ausência de ciência em comunicações eletrônicas, oriundas do Domicílio Judicial Eletrônico”.



    2. Preliminarmente, a parte impetrante defende a competência desta Corte para conhecer da presente impetração. Avança, então, apresentando panorama sobre o Sistema de Domicílio Judicial Eletrônico, originariamente criado pela Resolução CNJ nº 234, de 2016, e atualmente regulamentado pela Resolução CNJ nº 455, de 2022. Narra, na sequência, ser advogado cadastrado por diversas empresas para abertura das comunicações processuais no mencionado sistema eletrônico, em especial citações.



    3. Prossegue mencionando que, “na qualidade de representante de diversas empresas, está enfrentando dificuldades para abrir citações pelo Domicílio Judicial Eletrônico (DJe)”. Ainda, segundo aduz, “foram abertos chamados junto ao CNJ para tentativa de regularização. Em resposta ao chamado de número 581036986, foi informado que foi realizado um ajuste demandado pela portaria 224/2024, que barra a abertura de início da contagem de prazo pela parte quando existirem advogados cadastrados nos autos do processo”. Faz, então, relato sobre todas as supostas falhas de funcionamento do Sistema de Domicílio Judicial Eletrônico, apontando que “a impossibilidade de realizar ciência nas citações eletrônicas pelo sistema do Domicílio Judicial Eletrônico representa uma violação clara e direta a esse direito, na medida em que compromete o regular exercício da advocacia e o pleno acesso à justiça”.



    4. Apresenta as seguintes razões para justificar a presente impetração: 



    “A nulidade do ato impugnado se impõe, considerando que a falha no sistema eletrônico impede o cumprimento de deveres processuais essenciais, como a ciência das citações, inclusive sujeitando CENTENAS de empresa a penalidades pela ausência de ciência em tais comunicações processuais:



    (...)



    Tal situação configura-se como uma afronta ao direito líquido e certo, pois interfere diretamente na condução dos processos judiciais e no devido processo legal, além de violar o princípio da eficiência administrativa, uma vez que o sistema deveria funcionar de maneira adequada para todos os seus usuários.



    O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem como função primordial o controle administrativo e disciplinar do Poder Judiciário, não cabendo a ele reexaminar o mérito das decisões judiciais ou exercer qualquer controle sobre as mesmas, sob pena de interferir na independência judicial. A independência judicial é um princípio fundamental do Estado Democrático de Direito, assegurando que os magistrados possam decidir de acordo com sua convicção jurídica, livres de pressões externas.



    O mandado de segurança, nesse contexto, emerge como o instrumento adequado para corrigir tal ilegalidade, resguardando o direito líquido e certo e reafirmando os limites



    da competência do CNJ frente às decisões judiciais.



    O direito líquido e certo do Impetrante está sendo violado pela implementação inadequada do sistema, que impede o acesso às citações e, consequentemente, o cumprimento de prazos processuais e a defesa dos interesses das empresas representadas.



    A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXXV, assegura que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Ademais, o inciso LIV do mesmo artigo dispõe que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.



    A Lei nº 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, protege direito líquido e certo contra ato de autoridade, quando ilegal ou abusivo.



    Uma falha de sistema da administração pública não pode submeter os contribuintes a pagamentos indevidos.”



    5. Formula o pedido de tutela de urgência, nos termos referidos, e, como pedido de tutela jurisdicional definitiva, requer “a confirmação da liminar e a concessão da segurança, tornando definitivo o direito do Impetrante ao pleno acesso às citações pelo DJe”.



    6. Com a petição inicial foram juntados documentos.



    7. Em decisão monocrática, determinei a notificação da autoridade apontada como coatora para prestar informações, bem como a cientificação da Advocacia-Geral da União. Ainda, em razão das peculiaridades do caso, determinei a imediata manifestação da Procuradoria-Geral da República (e-doc. 22). 



    8. O Conselho Nacional de Justiça, após segunda notificação, prestou informações. Ressaltou não haver “erro do sistema, mas sim erro de uso do sistema, no caso, pelo impetrante”. Suas informações estão assim redigidas (e-doc. 39):



    “(...) Trata-se do Ofício eletrônico nº 1311/2025 (2108613), recebido neste Conselho no dia 20/02/2025, mediante o qual o Ministro André Mendonça reitera pedido de informações, sobre o alegado na petição inicial do Mandado de Segurança nº 39.843/SP, em trâmite no Supremo Tribunal Federal. 



    Argui o impetrante que, desde o dia 24 de julho de 2024, “há um impedimento sistêmico que não está permitindo acesso ao teor das comunicações, como CITAÇÕES (não intimações) e, além de tudo, não permitindo acesso em citações que sequer possui advogado constituído”. Ainda, que foram abertos chamados ao CNJ para regularização, porém sem sucesso. 



    Assim, os autos foram enviados à Secretaria de Estratégia e Projetos para manifestação deste subscritor, na qualidade de Gestor Negocial do Domicílio Judicial Eletrônico (DJE). 



    É o breve relato. 



    A partir de atualizações implementadas e em produção desde 23 de julho de 2024 no sistema do Domicílio Judicial Eletrônico, criou-se as seguintes políticas no sistema: 



    a) comunicações de processos que tiverem advogado cadastrado nos autos, apenas o referido advogado poderá registrar a ciência; 



    b) as empresas somente terão acesso aos documentos após a ciência pelo advogado. 



    c) somente se no processo onde houver a comunicação não tiver advogado cadastrado nos autos, a empresa poderá registrar sua ciência normalmente. 



    Como o advogado deve proceder no domicílio judicial eletrônico? 



    O advogado pode acessar as comunicações processuais dos processos nos quais atua como representante do destinatário por meio de sua conta pessoal no sistema gov.br. Após o login, o advogado deve selecionar a opção "meus representados", que é destinada especificamente para profissionais dessa categoria. 



    Informamos ainda que o domicílio judicial eletrônico tem capacitação pública e com ampla divulgação em: Curso Domicílio Judicial Eletrônico e também seu manual completo em: Manual Domicílio Judicial Eletrônico, bem como disponibilizamos perguntas frequentes em: FAC. 



    Em análise aos fatos apresentado, o impetrante está utilizando o perfil empresarial, que não possui permissão para registrar ciência em comunicações processuais que têm um representante ativo no processo. Portanto, caso o impetrante seja o advogado cadastrado no processo de onde proveio a comunicação, deverá selecionar a opção "meus representados" ao registrar ciência em uma comunicação processual. 



    Ante o exposto, em nossa opinião negocial, não vislumbramos erro do sistema, mas sim erro de uso do sistema, no caso, pelo impetrante”.



    9. A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da segurança, em parecer assim ementado (e-doc. 42):



    “MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO DO CNJ EM SUAS ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONAIS. COMPETÊNCIA DO STF VERIFICADA. BLOQUEIO ÀS COMUNICAÇÕES JUDICIAIS PELO SISTEMA DO DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA NA CÉLERE E ESTREITA VIA MANDAMENTAL. 



    1. Submete-se ao crivo do Supremo Tribunal Federal todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça proferidas no exercício de suas competências constitucionais. 



    2. O advogado alega não acessar as comunicações judiciais expedidas por meio do Domicílio Judicial Eletrônico - afronta ao devido processo legal que justifica controle judicial por parte desse STF. 



    3. Nas informações prestadas pela autoridade impetrada, consta que o perfil empresarial do impetrante bloqueia seu acesso às comunicações processuais expedidas em autos que têm representante ativo. 



    4. Eventual desconstituição do sustentado nas informações requer incursão em acervo probatório, procedimento inviável em via mandamental, que requer comprovação pré-constituída do direito alegadamente violado. 



    - Parecer pela denegação da segurança.”



    10. Vieram-me os autos conclusos para exame.



    É o relatório. 



Análise



    11. Conforme se apreende do exame dos autos, esta impetração se volta contra supostas falhas no Sistema de Domicílio Judicial Eletrônico (DJe), regulamentada pela Resolução CNJ n° 455, de 2022. Essas inconsistências ou falhas desse sistema, segundo o impetrante, estariam impedindo o regular exercício da advocacia, especialmente no que se refere à ciência das citações eletrônicas. 



    12. Bem delimitada a questão debatida nos autos, observo que a sua solução, na verdade, demanda dilação probatória, o que não é compatível com a estreita via do mandado de segurança. Com efeito, para exame da controvérsia se faz necessária a apuração técnica sobre a existência do alegado mau funcionamento do Sistema de Domicílio Judicial Eletrônico. Isso envolve verificação probatória especializada quanto ao desempenho da plataforma, seus registros operacionais e eventuais inconsistências técnicas, o que, friso, é incompatível com a via do mandado de segurança. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO EXPROPRIATÓRIO DE IMÓVEL RURAL, POR INTERESSE SOCIAL, PARA FIM DE REFORMA AGRÁRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. IMÓVEL QUE, DE RESTO, ATENDERIA ÀS CARACTERÍSTICAS DE PROPRIEDADE PRODUTIVA. Alegações que, no caso, não têm o condão de infirmar o ato impugnado. A primeira, por encontrar-se contrariada nos autos; e a segunda, porque referida à matéria de fato sujeita a controvérsia insuscetível de ser dirimida senão por meio de prova pericial que o mandado de segurança não comporta. Mandado de segurança indeferido.”



    (MS nº 22.547/MG, Rel. Min. Ilmar Galvão, Tribunal Pleno, j. 14/11/1996, p. 07/03/1997; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TERRA INDÍGENA PEQUIZAL DO NARUVÔTU. DEMARCAÇÃO EM 2011. LAUDO ANTROPOLÓGICO QUE ATESTA A EXISTÊNCIA DE OCUPAÇÃO NA ÁREA DEMARCADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRECONSTITUÍDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO MANDADO DE SEGURANÇA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado seguimento ao mandado de segurança, por ser impossível, nesta via, dilação probatória. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é viável ou não o mandado de segurança, diante do óbice apontado da decisão agravada, para discutir eventuais erros ocorridos no processo demarcatório efetivado em 2011, referente à terra tradicionalmente ocupada por indígenas, considerando-se, na hipótese, o Relatório Circunstanciado de Identificação e Delimitação - RCID, nos termos do art. 231 da CF e da Lei 14.701/2023. III. Razões de decidir 3. A comprovação da violação a direito líquido e certo é indispensável para o deferimento do pleito mandamental. 4. No presente caso, no laudo antropológico que embasou a demarcação, o qual, inclusive, acompanha a petição inicial do presente mandamus, consta a expressa indicação da existência de terra tradicionalmente ocupada por indígenas na área demarcada como Terra Indígena Pequizal do Naruvôtu. 5. Assim, para acolher o pedido formulado no presente writ, e, por conseguinte, conceder a segurança, demandaria a produção de provas, considerando-se que as alegações do Impetrante estão em confronto com o laudo antropológico e com as informações fornecidas pelas autoridades impetradas, providência descabida na estreita via do mandado de segurança, rito processual que exige prova preconstituída. 6. Mantidos, portanto, os fundamentos adotados na decisão recorrida. IV. Dispositivo 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS nº 33.922-AgR/DF, rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 19/05/2025, p. 28/05/2025; grifos nossos).



    13. Não bastasse isso, como acima referido, a autoridade coatora informou não haver erro ou falha de funcionamento, mas, sim, “erro de uso do sistema, no caso, pelo impetrante”. Sobre o ponto, assim destacou o CNJ (e-doc. 39):



    “Em análise aos fatos apresentado, o impetrante está utilizando o perfil empresarial, que não possui permissão para registrar ciência em comunicações processuais que têm um representante ativo no processo. Portanto, caso o impetrante seja o advogado cadastrado no processo de onde proveio a comunicação, deverá selecionar a opção "meus representados" ao registrar ciência em uma comunicação processual. 



    Ante o exposto, em nossa opinião negocial, não vislumbramos erro do sistema, mas sim erro de uso do sistema, no caso, pelo impetrante.”



    14. Assim, uma vez que não comprovada falha efetiva de funcionamento do Sistema de Domicílio Judicial Eletrônico, bem como não demonstrada a vulneração a direito líquido e certo, é o caso de denegação da segurança reclamada.



Dispositivo



    15. Ante o exposto, denego a segurança, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    16. Custas na forma da Lei. Sem honorários (art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator